Tribunal: TJSP
Processo: 1003060-85.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Inscrição do nome da autora em cadastro de devedores. Débito não reconhecido pela autora.

Determinação de emenda à petição inicial para esclarecimento acerca de inscrições preexistentes. Descumprimento. Extinção do processo, sem resolução de mérito.

Interesse processual

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Inscrição do nome da autora em cadastro de devedores. Débito não reconhecido pela autora.

Determinação de emenda à petição inicial para esclarecimento acerca de inscrições preexistentes. Descumprimento. Extinção do processo, sem resolução de mérito.

Interesse processual suficientemente demonstrado para o ajuizamento da ação declaratória. Ausência de informação acerca da ilegitimidade de inscrições preexistentes a ser utilizada como critério de julgamento.

Nulidade da decisão. RECURSO PROVIDO.